Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO. ATENDIMENTO. ESCOLHA. REDE. NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Verificada a omissão no acórdão embargado, deve-se acolher os embargos de declaração a fim de sanar o vício.
3. Caso exista rede credenciada e o segurado opte por realizar o atendimento em prestadores não credenciados ao plano de saúde, é possível que o reembolso das despesas seja limitado nos termos no contrato.
4. Recurso conhecido e provido.